Tribunal: CARF
Processo: 15586.720256/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720256/2017-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.544 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ADM DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
RECURVO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No
01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acatar o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado referente à
Multa Isolada, conforme o disposto no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, conforme indicado na
ementa subsequente:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720256/2017-27
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.544 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720256/2017-27

MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos
que guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não
homologação for mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida.
Se for derrubada total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta
decisão.
Na sessão realizada em 23 de outubro de 2019, o processo foi suspenso
aguardando a decisão definitiva do Processo Administrativo 10783.904947/2014-99, o qual
tratava do indeferimento do pedido de compensação, que resultou na imposição da multa em
questão. Em uma petição datada de 16 de fevereiro de 2023, a Recorrente expressou sua intenção
de desistir do processo administrativo devido à propositura de uma ação judicial.
Após a conclusão daquele processo administrativo, os autos foram devolvidos
para deliberação.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é oportuno, pois foi apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias estabelecido pelo Decreto no 70.235/72. Em uma petição datada de 16.02.2023, a
Recorrente declara sua intenção de desistir do processo administrativo, devido ao início de uma
medida judicial registrada sob o número 1069.100-73.2022.4.01.3400, perante a 1a Vara Federal
Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Tal medida visa discutir o crédito original neste
processo, que é o seguinte:
Trata-se de ação de procedimento comum, em que figuram como partes as acima
indicadas, na qual foi requerida a concessão de tutela provisóriade urgência “para o fim
de (i) suspender a exigibilidade dos débitos oriundos dos processos administrativos
10783.904947/2014-99 e15586.720256/2017-27, nos termos do art. 300 do CPC c/c art.
151, V, do CTN, evitando-se assim todos os percalços inerentes à cobrança de
dívidatributária patentemente insubsistente; ou, ao menos, (ii) determinar que tais
débitos não representem óbice à expedição de CPDEN, nos termos doart. 300 do CPC
c/c art. 206, do CTN, sendo certo que também não poderão ensejar a inclusão do nome
da Autora no CADIN, diante da oferta degarantia integral e idônea” (p. 29 da inicial).
Por outro lado, de maneira completamente infundada, a Recorrente busca a
suspensão do processo em questão, com base no artigo 151, inciso V, do CTN, alegando a
existência de uma decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Entretanto, é importante ressaltar que a decisão que determina a suspensão do
crédito tributário não impede o prosseguimento e a análise do Processo Administrativo, tendo
impacto somente sobre a realização de medidas contra o contribuinte para a cobrança do crédito.
Consequentemente, o pedido feito pela Recorrente de suspensão do processo deve ser rejeitado.
Ademais, considerando a informação acerca do início de uma medida judicial, é
apropriado aplicar a Súmula CARF no 01 a este caso.
Em síntese, o recurso voluntário apresentado pela Recorrente não deve ser
considerado.
Diante do exposto, decido por não aceitar o recurso voluntário.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.544 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720256/2017-27

Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 461
DF CARF MF
Original